Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória, exigindo, tão somente, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, consumado ou tentado (art. 413 do Código de Processo Penal). Nessa fase, eventuais dúvidas devem ser dirimidas com a incidência do princípio do in dubio pro societate, a fim de que se submeta o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

2. Havendo materialidade e indícios da autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou a absolvição sumária, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.

3. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente poderão ser excluídas quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. Mantém-se a prisão preventiva do recorrente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social.

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.